Tribunal: TJPA
Processo: 0804877-51.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804877-51.2021.8.14.0000

PACIENTE: FRANCISCO MENDES OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SÃO FÉLIX DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA MANTER A CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA.
ORDEM DENEGADA.
DECISÃO UNÂNIME.

No tocante à tese de ausência dos requisitos para manutenção da segregação preventiva na decisão de pronúncia, a meu sentir, ao contrário do que foi sustentado pelo impetrante, a custódia cautelar apresenta fundamentação escorreita e se encontra bem arrimada em elementos concretos constantes dos autos.

A simples leitura da decisão de pronúncia demonstra a necessidade da medida extrema, fundamentada na prova da materialidade e nos indícios de autoria, bem como na conveniência da instrução processual, na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública, pressupostos estes revelados não apenas na evasão do distrito da culpa para frustrar a custódia como, também, no proceder para consumação do delito que evidencia a periculosidade concreta do agente.

Destaco que não procede o argumento levantado pelo impetrante de que não houve decisão sobre prisão em audiência e que a custódia cautelar do paciente estaria embasada em fundamentos de decisão inexistente,
uma vez que, existem duas decisões anteriores a sentença de pronuncia que foram muito bem proferidas e fundamentadas, que justificam claramente a manutenção da custódia cautelar do paciente. (decisões transcritas no voto).

Digo isto porque, o delito de homicídio qualificado foi supostamente praticado pelo paciente e pelo denunciado Josué Oliveira Barros, mediante paga ou promessa de recompensa, ceifando a vida da vítima, com 03 disparos de arma de fogo, em plena via pública, em frente a uma escola, colocando obviamente também em risco terceiros, fato que se deu na noite do dia 07/11/2017.

Ressalto ainda, conforme consta da denúncia, o paciente, juntamente com Josué Oliveira Barros, foram contratados pelo casal Antônio Honorato e Odaleia Carneiro, para matar o ofendido, motivados por um conflito envolvendo uma propriedade rural, invadida pelos então denunciados, sendo que o de cujus representava os interesses do proprietário da terra, tendo ajuizado ação de reintegração de posse contra os referidos, além de protocolar denúncias em órgãos ambientais que culminaram com a aplicação de uma vultosa multa.

No tocante às alegadas condições favoráveis do paciente é pacifico, na jurisprudência desta Corte (Súmula nº08 TJPA), que tais circunstâncias não configuram óbice para a prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para manutenção da custódia cautelar.

Desse modo, entendo incabível a revogação da prisão preventiva, bem como sua substituição por medida cautelar diversa, porquanto a decisão do magistrado
a quo
não carece de motivação, pois expressa os fundamentos pelos quais decretou e manteve a medida cautelar, com base nas provas dos autos e em dados concretos do processo, justificando-se, portanto, a não concessão da ordem.

De outra banda, quanto ao suposto excesso de prazo bem esclareceu a autoridade inquinada coatora, narrando o trâmite processual e as diligências empregadas para conferir celeridade ao feito, cuja complexidade revela-se cristalina, sendo imperioso destacar que o paciente apresentou sua resposta à acusação em 25/06/18, que através da decisão datada de 26/11/2018, foi desmembrada a ação penal em face dos réus Odaleia Carneiro de Sousa e Antônio Honorato de Souza, citados por edital, bem como foi designada audiência de instrução e julgamento para o próximo dia 09/05/2019, às 09hs.

Assim, constato que a instrução criminal está tramitando dentro de um prazo razoável, se tratando de um feito complexo, com pluralidade de réus, posteriormente desmembrado, que apura a prática do delito de homicídio qualificado contra um advogado atuante na região, com imensa repercussão e clamor público, motivo pelo qual descabida a concessão da ordem, também sob este argumento.

Ademais, cediço que o excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em observância às peculiaridades do caso concreto.

Pelo exposto, acompanho o parecer ministerial e
DENEGO A ORDEM

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
CONHECER E

DENEGAR A ORDEM IMPETRADA
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Datado e assinado digitalmente por

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de petição de
Habeas Corpus
com pedido de liminar
impetrado em favor do paciente
FRANCISCO MENDES DE OLIVEIRA
, em face da sentença de pronúncia que determinou, com fulcro no art. 413, §3º do CPP, que o paciente deverá aguardar o julgamento pelo Conselho de Sentença preso. (ID. 5271455).

Os impetrantes informam que o paciente responde ao processo criminal nº 0000805-94.2018.8.14.0053 e teve sua prisão temporária decretada – sem que conste pedido nos autos – em 08/02/2018 (DOC. II – DECISÃO DE PRISÃO TEMPORÁRIA). O mandado de prisão foi cumprido em 18/04/2018 (DOC. III – CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO).

Em 08/05/2018, a Autoridade Coatora converteu a Prisão Temporária em Preventiva (DOC. IV – DECISÃO DE CONVERSÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA EM PRISÃO PREVENTIVA).

A Denúncia foi recebida em 07/06/2018.

O Paciente foi pronunciado apenas em 29/10/2019 (DOC. V – DECISÃO DE PRONÚNCIA).

O Recurso em Sentido Estrito foi julgado em 05/10/2020 (DOC. VI – ACÓRDÃO EM RESE). Até o momento, a sessão do Tribunal do Júri não foi agendada.

Alega os impetrantes que não houve decisão sobre prisão em audiência. Portanto, a Autoridade Coatora embasa a manutenção da prisão em fundamentos de decisão que não existe. Logo, afirma que a decisão impugnada carece totalmente de fundamentação, não havendo razão em manter a segregação cautelar do Paciente.

Assevera à ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo para revisar a prisão.

Aduz que os autos foram remetidos de volta ao Juízo
a quo
em 11/02/2021 e a Autoridade Coatora jamais revisou a necessidade da segregação cautelar do Paciente. Portanto, a prisão tornou-se ilegal e deve o Paciente ser posto em liberdade.

Requer ao final a concessão de liminar, para determinar a flagrante ilegalidade da prisão preventiva do Paciente e sua imediata cassação restituindo-lhe a liberdade física, em virtude do constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão processual.

No mérito, requer seja confirmada a concessão da ordem, para que seja confirmada a liberdade plena do Paciente ou aplicação de medidas cautelares aplicáveis ao caso.

O feito foi inicialmente distribuído para Relatoria da Desembargadora Vânia Fortes Bitar que despachou informando:

“Considerando que foi distribuído em 16/01/2019, sob relatoria do Desembargador Mairton Marques Carneiro, o Habeas Corpus nº.: 0800135-51.2019.8.14.0000, cujo processo originário é o mesmo do presente
writ
(Proc. nº. 0000805-94.2018.8.14.0053), determino o encaminhamento dos presentes autos à Secretaria da Seção de Direito Penal para a devida redistribuição por prevenção, com fulcro no art. 119, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal”.

Proferi decisão acatando a prevenção, bem como, INDEFERI o pedido de liminar e determinei a prestação de informações da autoridade coatora, conforme ID. 5280061
.

O magistrado
a quo
prestou informações nos seguintes termos:

O processo envolvendo o paciente tramita nesta comarca sob o número 0000805-94.2018.8.14.0053, originando-se de inquérito policial, por suposta praticado crime descrito no artigo 121, §2º,incisos I e IV do Código Penal;

A autoridade policial representou pela prisão temporária do paciente, a prisão foi decretada por este juízo em 08.02.2018, houve a conversão em preventiva na data 08.05.2018;

A denúncia em desfavor do paciente e outros três acusados foi oferecida na data 22.05.2018, sendo devidamente recebida por este juízo em 07.06.2018, com determinação para que impetrante foi devidamente citado e apresentasse defesa, o que o fez em momento oportuno.

Ressalte-se que considerando que os réus Antônio Honorato de Sousa e Odaleia Carneiro de Sousa não foram encontrados para citação pessoal, este juízo determinou a citação por edital. Logo em seguida, não tendo ambos atendido a citação por edital, determinou-se o desmembramento do feito, passando este a transcorrer apenas contra o impetrante e Josoé Oliveira Barros.

Em 28.01.2019 foi impetrado HC em favor do paciente (0800421-29.2019.8.14.0000) este juízo prestou as devidas informações, a ordem foi denegada por unanimidade;

Foi interposto Recurso em Habeas Corpus no STJ (111139/PA), este juízo prestou as devidas informações;

.Em 11.07.2019 ocorreu a audiência de instrução e julgamento, onde foram ouvidas testemunhas e os acusados foram interrogados. Vale ressaltar que a acusação apresentou rol com dez testemunhas a serem ouvidas, enquanto cada acusado, apresentou rol contendo 8 testemunhas. Entre elas, houve a necessidade de expedição de carta precatória para a Vara Criminal de Altamira-PA (para oitiva de duas testemunhas arroladas pela defesa), para a Vara Criminal da Comarca de Araguaína-TO (para oitiva de testemunha arrolada pela acusação) e para a Vara Criminal de Belém-PA (para oitiva de testemunha arrolada pela acusação).

Considerando a complexidade do feito, as partes apresentaram alegações finais em forma de memoriais, em 29.10.2019 este juízo pronunciou o paciente como incurso nas sanções descritas no art. 121, §2º, inciso IV do CP;

Em 07.11.2019 o paciente interpôs recurso em sentido estrito em face da decisão de pronúncia, em 30.01.2020 este juízo determinou a remessa dos autos ao grau recursal, a remessa foi realizada em 20.02.2020. Em 05 de outubro de 2020 a 2ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça proferiu acordão, por unanimidade, conhecendo o recurso em sentido estrito, julgando-o improvido. O acórdão transitou livremente em julgado em 10 de fevereiro de 2021.

Ato contínuo os autos retornaram em 18 de fevereiro de 2021, a fim de que fosse promovido o prosseguimento do feito, submetendo o paciente ao tribunal do júri.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e denegação da Ordem de Habeas Corpus. (ID. 5371338).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A impetração merece ser conhecida, pois preenche todos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

No tocante à tese de ausência dos requisitos para manutenção da segregação preventiva na decisão de pronúncia, a meu sentir, ao contrário do que foi sustentado pelo impetrante, a custódia cautelar apresenta fundamentação escorreita e se encontra bem arrimada em elementos concretos constantes dos autos.

A propósito, confira-se trecho da referida decisão, in verbis:

“(...) DA MATERIALIDADE A materialidade dos delitos está demonstrada nos autos por meio do auto de reconhecimento de cadáver de fls. 285 do inquérito policial. II.2 – DA AUTORIA No que concerne à autoria delitiva, sem embargo aos judiciosos fundamentos lançados pelos advogados dos acusados por ocasião de suas alegações finais, verifico que o conjunto probatório produzido nos autos é suficientemente apto para pronunciá-los e, portanto, conduzi-lo a julgamento perante a Corte Popular. Nessa perspectiva, não se pode olvidar que ao serem ouvidos em razão do interrogatório em juízo não apresentaram nenhuma prova que pudesse descaracterizar a denúncia contra eles formulada. A testemunha FERNANDO BEZERRA LIMA, Delegado de Polícia Civil, afirmou em depoimento que: "conseguimos identificar em interceptação telefônica que um pistoleiro conhecido na cidade como 'Zé Barrão', o Josue, esteve no local do crime e no momento da execução ele teve vários contatos curtos com o 'Pitbull’’. Ademais afirmou que: "uma conversa entre o 'Zé Barrão' e o pai ou padrasto, não conseguimos identificar bem que era, inclusive o pai ou padrasto do Zé Barrão disse que o Antônio Honorato procurar ele para matar o Gerardiano..." Portanto, as declarações prestadas à autoridade policial e pelos réus, aliadas às demais provas materiais colhidas nos autos caracterizam os elementos de autoria suficientemente aptos a pronunciar o acusado e conduzi-lo a julgamento perante a corte popular. Ademais, sabe-se que a decisão de pronúncia não exige a certeza sobre a autoria delitiva, ou seja, contenta-se com a prova da materialidade do crime e indícios de autoria, cujas circunstâncias estão devidamente comprovadas nos autos. Registre-se ainda que, nesta fase processual, vigora o primado do in dubio pro societate em que eventual dúvida acerca da autoria delitiva resolve-se em favor da sociedade. A propósito, eis a jurisprudência: STJ – AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. MÁCULA NÃO EVIDENCIADA. CRIME CONEXO. ABSORÇÃO DO PORTE ILEGAL DE ARMA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO.APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL POPULAR. [omissis] II- A pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Encerra, portanto, simples juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo a certeza da autoria do crime, mas apenas a existência de indícios suficientes e prova da materialidade, imperando, nessa fase final da formação da culpa, o brocardo in dubio pro societate. III- O magistrado deve expor os motivos que o levaram a manter eventuais circunstâncias qualificadoras descritas na denúncia, fazendo-o, contudo, de forma comedida, evitando-se o indesejável excesso de linguagem. IV- Havendo infração penal conexa descrita na peça acusatória, deve o magistrado, ao pronunciar o réu por crime doloso contra a vida, submeter seu julgamento ao Tribunal do Júri, sem proceder a qualquer análise de mérito ou de admissibilidade quanto a eles, tal como procederam as instâncias ordinárias. V- A questão da existência ou não de concurso material entre o crime de homicídio e de porte ilegal de arma de fogo depende da análise percuciente do contexto fático em que ocorreu o delito, incabível na via especial. VI- Agravo improvido. (AgRg no AREsp 71.548/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 13/12/2013). Grifos nosso Outrossim, como se vê nos autos, a imputação deduzida pelo Ministério Público encontra suporte na prova judicializada, não se tratando, a toda evidência, de acusação manifestamente improcedente a ensejar a impronúncia. Logo, à vista do postulado
in dubio pro societate
, estando presente a materialidade do fato e por existirem indicativos suficientes de autoria, impõe-se a submissão dos acusados a julgamento pela Corte Popular. II.1.3 – DA CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA No que concerne à qualificadora prevista no art. 121, § 2º, I do Código Penal praticaram o crime motivados pela paga ou promessa de recompensa, entendo que os elementos carreados aos autos são suficientes para demonstrar a sua presença, já que os executores do crime o fizeram em razão de promessa de recompensa. Assim, havendo os indicativos de que o crime foi praticado por paga promessa de recompensa, não há como afastar a referida qualificadora nesta fase processual. Nesse sentido, é a jurisprudência: STJ – PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, II e IV, DO CÓDIGO PENAL. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. DISCUSSÃO ANTERIOR. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Somente é cabível a exclusão das qualificadoras, na sentença de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, uma vez que cabe ao Conselho de Sentença, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu. II. A jurisprudência desta Corte já apreciou a questão da incidência das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, nos casos em que houve discussão anterior, entre autor e vítima, tendo firmado posicionamento no sentido de que tal contexto não é suficiente para afastá-las (REsp 973603/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe de 10/11/2008; AgRg no AREsp 62470/MA, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (Desembargador Convocado do TJ/RS), SEXTA TURMA, DJe de 22/02/2012). III. A apreciação da alegação do agravante, no sentido de afastar as qualificadoras do art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, demandaria incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. IV. Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 336.013/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2013, DJe 01/10/2013). Grifos nosso Portanto, se existem elementos suficientes para indicar a presença da referida qualificadora, há que se submeter os acusados a julgamento perante a Corte Popular, para decidir, por meio de sua consciência, sobre todas as intercorrências da ação delitiva narrada nos autos, já que a toda evidência não se trata de qualificadora manifestamente improcedente. III - DISPOSITIVO Diante disso, demonstrada a materialidade do crime e presentes os indícios suficientes de autoria, PRONUNCIO FRANCISCO MENDES DE OLIVEIRA e JOSOE OLIVEIRA BARROS, qualificados nos autos, a fim de que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, DECLARANDO-O como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos IV do Código Penal. Nos termos do art. 420 do CPP, o réu deve ser pessoalmente intimado da presente decisão, sem prejuízo da intimação de seu defensor por meio do Diário da Justiça e ou vistas dos autos.
Nos termos do art. 413, §3º, o réu deverá aguardar o julgamento pelo Conselho de Sentença preso, pelos fundamentados já delineados na decisão prolatada em audiência
(...)”.

A simples leitura da decisão acima transcrita demonstra a necessidade da medida extrema, fundamentada na prova da materialidade e nos indícios de autoria, bem como na conveniência da instrução processual, na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública, pressupostos estes revelados não apenas na evasão do distrito da culpa para frustrar a custódia como, também, no proceder para consumação do delito que evidencia a periculosidade concreta do agente.

Destaco que não procede o argumento levantado pelo impetrante de que não houve decisão sobre prisão em audiência e que a custódia cautelar do paciente estaria embasada em fundamentos de decisão inexistente,
uma vez que, existem duas decisões anteriores a sentença de pronuncia que foram muito bem proferidas e fundamentadas, que justificam claramente a manutenção da custódia cautelar do paciente
. Senão vejamos:

A decisão interlocutória proferida no dia 08.02.2018, decretou a prisão temporária do paciente pelo período de 30 (trinta) dias, nos seguintes moldes:

“(...) Primeiramente esclareço que a prisão temporária somente é possível quando esta for imprescindível para as investigações do inquérito policial, ou quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários aos esclarecimentos de sua conduta e quando houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes que lei lista, dentre eles o de homicídio.

No presente caso, após detida análise das provas colacionadas no inquérito policial (depoimentos carreados aos autos do inquérito e dos relatórios emitidos pelo Setor de Inteligência), revela-se a prática de crimes Homicídio Qualificado e Associação Criminosa. (...) O pleito é pertinente e incontestavelmente necessário. Ressalte-se que a medida cautelar coloca os direitos da sociedade acima dos direitos individuais.

No que tange a natureza da medida a ser aplicada neste momento processual, entendo estar com razão a Autoridade Policial e o Órgão Ministerial Público, sendo cabível no presente caso, prisão na modalidade temporária, tendo em vista a necessidade de maiores investigações para elucidar a materialidade e a autoria do fato delituoso, além de demonstrar o
periculum libertatis
dos investigados, eis que a reclusão do investigados servirá para facilitar o trabalho da autoridade policial no curso da investigação, tendo em vista que a influência econômica que possuem na região poderá ocasionar coações das provas testemunhas e tumulto nesta fase derradeira das investigações.

Ademais, neste momento, a prisão temporária é necessária para acautelar o inquérito policial, procedimento administrativo voltado a esclarecer o fato criminoso, a reunir meios informativos que possam habilitar o titular da ação penal a formar sua
opinio delicti
e, por outra angulação, a servir de lastro à acusação (...) Face a gravidade da medida segregadora, convém sopesar a também gravidade do crime cometido. Em verdade é medida de direito, porque presentes as fundadas razões e a imperiosa necessidade. Os representados encontram-se no momento, sob grave suspeita de serem os autores do delito em apuração, o que não significa dizer aqui que se trata de uma verdade, pois a verdade é o que busca na decretação da prisão devidamente fundamentada.

Na mesma seara, pela complexidade revelada nestes tipos de crime, assim como as circunstâncias do delito, até então não bem esclarecidas, fica patente a necessidade de reunir objetos que possibilitem a conclusão do procedimento, sendo a custódia imprescindível para as investigações policiais (...)”

A segunda decisão que fundamentou a manutenção da prisão preventiva do paciente foi proferida em 08.05.2018. Vejamos:

“(...) Observando os valores postos em disputa: liberdade dos representados e a paz social (proporcionalidade estrito sensu), entende-se que é cabível e adequado afastar o
jus libertatis
neste momento, devendo prevalecer o direito da comunidade, em outras palavras, quer dizer que o interesse primário da sociedade, no caso concreto, deve prevalecer sobre o direito do particular.
(...) Com efeito, a utilização de tal recurso extremado faz-se imprescindível em casos como o retratado nos autos, em que a prisão preventiva afigura-se necessária a garantia da ordem pública, a fim de evitar a contumácia dos representados. Por conseguinte, tenho que os fundamentos da prisão preventiva foram amplamente demonstrados, nos estritos termos do disposto no art. 312 do Código Processo Penal, revelando-se suficiente a aplicação da custódia cautelar.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 311,312 e 313, inciso I, Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de Josué Oliveira Barros, Francisco Mendes de Oliveira, Antônio Honorato de Sousa e Odaleia Carneiro de Souza (...)”
.

Destaco que o delito de homicídio qualificado foi supostamente praticado pelo paciente e pelo denunciado Josué Oliveira Barros, mediante paga ou promessa de recompensa, ceifando a vida da vítima, com 03 disparos de arma de fogo, em plena via pública, em frente a uma escola, colocando obviamente também em risco terceiros, fato que se deu na noite do dia 07/11/2017.

Ressalto ainda, conforme consta da denúncia, o paciente, juntamente com Josué Oliveira Barros, foram contratados pelo casal Antônio Honorato e Odaleia Carneiro, para matar o ofendido, motivados por um conflito envolvendo uma propriedade rural, invadida pelos então denunciados, sendo que o de cujus representava os interesses do proprietário da terra, tendo ajuizado ação de reintegração de posse contra os referidos, além de protocolar denúncias em órgãos ambientais que culminaram com a aplicação de uma vultosa multa.

Colaciono decisão do Superior Tribunal de Justiça, demonstrando, em caso similar, a necessidade de manutenção da segregação preventiva:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SÚMULAS 52 E 21 DESTA CORTE. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE (POLICIAL MILITAR). MODUS OPERANDI E RELATO DE AMEAÇAS ÀS TESTEMUNHAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Omissis. 2. Omissis. 3. Omissis. 4. Omissis. 5. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 6. Hipótese em que a prisão cautelar é necessária para assegurar a ordem pública, diante da periculosidade concreta do paciente, evidenciada no modus operandi do delito e no fato de haver registros de que familiares dos acusados intimidaram testemunhas. Infere-se dos autos que o paciente, em concurso de agentes sendo todos policiais militares, teria cometido um homicídio qualificado, mediante diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, que estava em um bar. O motivo do delito teria sido o fato de "que a vítima foi por eles eleita como alguém a receber uma sentença de morte, por ser indesejável ao pensamento e um obstáculo ao propósito deles." 7. O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que o modus operandi, os motivos, entre outras circunstâncias, em delito grave, são indicativos concretos da periculosidade do agente, o que justifica a segregação cautelar para a garantia da ordem pública. 8. Esta Corte Superior possui entendimento consolidado de que havendo menção a situações concretas que demonstram ser a prisão preventiva necessária por conveniência da instrução criminal, quais sejam, as ameaças dirigidas às testemunhas, encontra-se devidamente justificada a custódia cautelar. 9. As condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si só, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. Precedente. 10. "Demonstrada a necessidade concreta da custódia provisória, a bem do resguardo da ordem pública, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do crime" (HC 261.128/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 5ª Turma, julgado em 23/4/2013, DJe 29/4/2013). 11. Habeas corpus não conhecido. (HC 464.996/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019). (Grifei).

No tocante às alegadas condições favoráveis do paciente é pacifico, na jurisprudência desta Corte (Súmula nº08 TJPA), que tais circunstâncias não configuram óbice para a prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para manutenção da custódia cautelar.

Desse modo, entendo incabível a revogação da prisão preventiva, bem como sua substituição por medida cautelar diversa, porquanto a decisão do magistrado
a quo
não carece de motivação, pois expressa os fundamentos pelos quais decretou e manteve a medida cautelar, com base nas provas dos autos e em dados concretos do processo, justificando-se, portanto, a não concessão da ordem.

De outra banda, quanto ao suposto excesso de prazo bem esclareceu a autoridade inquinada coatora, narrando o trâmite processual e as diligências empregadas para conferir celeridade ao feito, cuja complexidade revela-se cristalina, sendo imperioso destacar que o paciente apresentou sua resposta à acusação em 25/06/18, que através da decisão datada de 26/11/2018, foi desmembrada a ação penal em face dos réus Odaleia Carneiro de Sousa e Antônio Honorato de Souza, citados por edital, bem como foi designada audiência de instrução e julgamento para o próximo dia 09/05/2019, às 09hs.

Assim, constato que a instrução criminal está tramitando dentro de um prazo razoável, se tratando de um feito complexo, com pluralidade de réus, posteriormente desmembrado, que apura a prática do delito de homicídio qualificado contra um advogado atuante na região, com imensa repercussão e clamor público, motivo pelo qual descabida a concessão da ordem, também sob este argumento.

Ademais, cediço que o excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em observância às peculiaridades do caso concreto.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, conforme demonstra, o seguinte julgado:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR NÃO LEVADO À APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. FEITO QUE TEM TIDO TRAMITAÇÃO REGULAR. NECESSIDADE DE OBSERVAR-SE O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. I - Omissis. II - Os prazos processuais não têm as características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais (precedentes). III - Na hipótese, verifica-se que os trâmites processuais ocorrem dentro da normalidade, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário, razão pela qual, por ora, não se reconhece o constrangimento ilegal suscitado. IV - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. V - Omissis. VI - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Recurso ordinário não provido. (RHC 88.588/MS, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 22/11/2017)”.

Pelo exposto, acompanho o parecer ministerial e
denego a ordem.

É como voto.

Data e assinado digitalmente por

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 28/06/2021